Tribunal: CARF
Processo: 15971.000554/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15971.000554/2008-62
ACÓRDÃO
2101-002.844 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGÉRIO RIBEIRO GUIMARÃES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IRPF. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACORDO OU SENTENÇA TRABALHISTA.
Acordos firmados para encerrar ações trabalhistas devem especificar,
discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga a título de
indenização, bem como também a sentença judicial.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Relator

Assinado Digitalmente
Antônio Savio Nastureles - Presidente

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.844 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000554/2008-62
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Maurício Vital (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ROGÉRIO RIBEIRO GUIMARÃES, contra
o Acórdão de julgamento, que julgou improcedente a impugnação apresentada.
Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário referente a
Imposto de Renda suplementar de R$ 7.550,18, acrescidos de multa de ofício e juros de mora, no
total de R$ 14.951,61, atualizados até a data do lançamento, ano-calendário 2005, exercício 2006,
diante da apuração de infração de omissão de rendimentos provenientes de ação trabalhista no
valor de R$ 34.565,38.
Após o julgamento de improcedência da defesa, o contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, apresentando as seguintes alegações:
i)
Alega erro da fonte pagadora, que no caso trata-se da pessoa jurídica
Companhia de bebidas Ipiranga;
ii)
Alega ter ingressado na 1a vara do Trabalho de Araraquara em 19.12.2001, e
que foi homologado o crédito de R$ 24.672,49 e a retenção de contribuição
previdenciária por parte do empregado de R$ 904,09 além da retenção do
imposto de renda.
iii)
Alega não ter recebido o valor descrito nas DIRPFs de 2005 e 2006;
iv)
Afirma que socorreu por diversos empréstimos para honrar com obrigações
financeiras no período autuado;
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

VOTO

Conselheiro Wesley Rocha, relator.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.844 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000554/2008-62
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E DA RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento valores decorrentes de ação
ordinária que tramitou perante o poder judiciário.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Ainda, o responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto,
uma vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim
transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Por outro lado, o recorrente alega que não recebeu rendimentos oriundos de
ação trabalhista no ano-calendário de 2005 da Companhia de Bebida Ipiranga.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.844 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000554/2008-62
4
Contudo, o comprovante de rendimentos de e-fl. 14 trazidos pelo próprio
contribuinte confirma a informação prestada em DIRF, obtida nos sistemas da Receita Federal do
Brasil (e-fl. 74).
Com base na DIRF transmitida pela Cia de Bebidas Ipiranga, apurou-se a
omissão de rendimentos da presente autuação, tendo em vista que as diferenças salariais
recebidas acumuladamente por força de decisão judicial são tributadas de acordo com a natureza
do rendimento, sujeitando-se à incidência do imposto de renda na fonte no mês do seu efetivo
recebimento e na declaração de ajuste anual.
Por outro lado, para que as verbas isentas não sejam consideradas na base de
cálculo deve haver discriminação expressa da natureza dos pagamentos.
Nesse sentido, é o que dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de
outubro de 2014:
Subseção II
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante do
Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição financeira
depositária do crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR1999), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações
tidas como isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem natureza indenizatória pela simples
convenção entre as partes, isto porque as verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm
por fim recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não
material).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do recurso voluntário n° 244062, em
sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.844 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000554/2008-62
5
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2001
a
31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. SEGURADOS EMPREGADOS.
ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA INDENIZA TÓRIA. ART. 43, DA LEI IV. 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária,
esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o
valor do acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de 2010,
pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido em
decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a natureza
salarial da verba paga pelo empregador”.
Apesar das alegações do recorrente, não se verificou no processo
comprovantes da retenção do imposto e de contribuição previdenciária.
Quanto à alegação de erro da fonte pagadora, na e-fl. 14, o comprovante de
rendimentos informa os valores do pagamento feito, mas, contudo, não indica nesse caso a
retenção do IR.
Nas e-fls. 34/35 verifica-se a descrição dos valores apurados na ação judicial,
tendo sido realizado o cálculo pelo perito judicial. Com isso, não se verifica nenhum equívoco nos
procedimentos do lançamento fiscal.
Para Hugo de Brito Machado, a renda é definida da seguinte forma:
“Renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”1.
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio se apresenta como parte integrante e essencial desta
hipótese de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não
do acréscimo visado pela tributação.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.844 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000554/2008-62
6
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito
é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação, uma vez
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não
ocorreu.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha
Relator

Fl. 163
DF CARF MF
Original